Tribunal: STF
Processo: HC 266899
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício “da coletividade”, em face de ato supostamente ilegal do Relator da Lei Orçamentária Anual para 2026, Deputado Federal Gervásio Maia (PSB-PB)  “que instituiu a reserva de R$ 61 bilhões em emendas parlamentares, com execução obrigatória de 65% no primeiro semestre” (eDOC 1, p. 1).
Aponta, também, suposto ato omissivo do Presidente da República, na “qualidade de autoridade responsável pela sanção da referida lei”, por suposta “coação indireta à liberdade política e ao devido processo eleitoral, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 1).   
À vista disso, pugna, liminarmente, pela suspensão das emendas parlamentares instituídas pela Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.
Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus “para declarar a inconstitucionalidade das emendas parlamentares da LOA 2026, com suspensão definitiva de sua execução, nos moldes da ADPF 854 e precedentes como o HC coletivo 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2018, com efeitos ampliados em 2023-2025), restaurando a impessoalidade orçamentária”  (eDOC 1, pp. 14-15).    
É o relatório. Decido.
Verifico que o pedido deduzido não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.
Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente